Tribunal: STF
Processo: MS 21227
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
EMENTA: - Disponibilidade de servidor público (artigos 41, par.  3.
e 84, XXV da Constituição). A extinção do cargo e a declaração de sua

desnecessidade decorrem  de  juízo  de   conveniência  e oportunidade

formulado pela Administração pública, prescindindo da  edição de  lei

ordinária que as discipline.
          Pedido  indeferido,  em  obséquio   ao  que  decidira,  por

maioria,  o  Plenário ao  julgar  o  Mandado de  Segurança  nº 21.225

(sessão de 16-6-93).